Tribunal: TJDFT
Processo: 0777319-12.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0777319-12.2025.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULA MORENA SILVA VITOR EMBARGADO: DAVID GONCALVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração em face da decisão que deixou de conhecer o recurso inominado por deserção (ID 75809895). Afirma a embargante a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que, por ocasião da inicial, foi formulado pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e acostado aos autos a declaração de hipossuficiência. Pugnou pela reforma da decisão a fim de que que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça, com efeitos ex tunc, a fim de garantir o prosseguimento do feito. Conheço dos embargos de declaração, vez que interpostos tempestivamente. Preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil que "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material." Portanto, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. No presente caso não há omissão, contradição ou erro material na decisão embargada. O recorrente deixou de formular pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça no momento oportuno – petição recursal. Tampouco comprovou nos autos o recolhimento do preparo, nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, razão pela qual o recurso deixou de ser conhecido em razão da deserção. Conforme constou da decisão proferida, somente é cabível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil em casos de lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei no 9.099/95, o que não é o caso dos autos, sendo, portanto, incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC.” Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração interpostos. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora